Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EXIBIÇÃO DE ARQUIVOS E PROIBIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO E TRATAMENTO. MEDIDA LIMINAR ATENDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL. AFASTAMENTO.
1. Incabível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, para se aguardar o julgamento do agravo anterior, se, além de não observada a forma prevista em lei (art. 1.012, § 3o, CPC), não subsiste a prejudicial.
2. Indefere-se o benefício da gratuidade da justiça, se demonstrada a capacidade financeira dos requerentes.
3. A obrigação de declarar que não dispõe de quaisquer documentos da sociedade autora revela-se impossível se a parte confessou haver extraído cópias e as utilizado em demanda judicial.
4. A apresentação dos arquivos digitais obtidos na relação contratual, acrescida de termo de compromisso de que não dispõe de dados sensíveis e sigilosos, excetos os utilizados no exercício legítimo de defesa, é suficiente para atender ao comando e a garantia de segurança.
5. Desnecessária a imposição de obrigação de restituir dados, se evidentemente remanescerão à disposição do juízo e, por consequência, das partes.
6. É possível determinar a não disponibilização dos dados digitais apresentados, onerosa ou gratuitamente, além da reprodução em qualquer formato e por tempo indeterminado, sob pena de apuração da responsabilidade por infração às garantias da segurança da informação.
7. A demonstração de que foi cumprida a obrigação afasta a incidência da multa cominatória.
8. Deu-se provimento ao recurso.